Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000787-34.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Christiane Oliveira Heitor de Mendonça
Agravado: Maciel Oliveira Heitor de Mendonça
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Ordinária Inominada n. 1001124-88.2019.811.0022, deferiu a tutela de urgência vindicada na exordial, para determinar que o Agravante proceda:
1) ao restabelecimento da validade e regularidade da autorização provisória de funcionamento de atividade rural (APF) no 14711/2017 da Fazenda Paraíso1, devendo perdurar até a sua data de validade anteriormente concedida, ou seja, 31/12/2019;
2) à priorização da análise do CAR-MT no 7193/2017, para que seja analisado no prazo máximo de até 30 dias;
3) à prorrogação a validade da APF 14711/2017 enquanto não for concluído a análise do CAR-MT no 7193/2017.
Sustenta, o Recorrente, a necessidade da reforma da decisão invectivada, em face do não preenchimento, na hipótese, dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar, sobretudo, porque não estaria evidenciada a probabilidade do direito alegado.
Afirma que o órgão ambiental competente cancelou a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF - n. 14711/2017, antes deferida à parte Agravada, com base no Decreto Estadual vigente ao tempo da sua solicitação, n. 1.211, de 02/10/2017, mas que, após a entrada em vigor do Decreto Estadual n. 262, de 26/10/2019, houve novo pedido da aludida autorização, o que foi deferido, com a consequente emissão da APF n. 21733/2019.
Defende que a nova APF foi emitida antes mesmo da prolação da decisão interlocutória agravada, de modo que o pleito autoral estaria satisfeito, importando, pois, a perda do objeto da demanda de base.
Posto isso, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pretende a imediata suspensão dos efeitos da decisão hostilizada.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como porque foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a tutela de evidência pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, em primeiro lugar, porque a concessão da autorização provisória, ao que tudo indica, não esgota os pleitos da parte autora da ação de base, e, sem segundo lugar, haja vista que a concessão da recente autorização provisória oferece indícios de um possível descabimento da revogação da antecedente.
Ademais, uma vez que concedida nova APF, a preservação da validade da anterior, aparentemente, não representa risco de dano grave ou de difícil reparação para o Agravante.
Por essas razões, nesta fase de cognição não exauriente, uma vez ausentes ambos os requisitos autorizadores da concessão da liminar recursal pretendida, o seu indeferimento se torna medida de rigor.
Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR vindicada pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora em Substituição Legal